Tribunal: TJPA
Processo: 0807440-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807440-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0807440-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800628-15.2021.8.14.0111

IMPETRANTE: DRA. ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA - OAB/PA 19.110

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0807440-47.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800628-15.2021.8.14.0111

IMPETRANTE: DRA. ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA - OAB/PA 19.110

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do Código Penal

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ANTONIO JUAREZ DE LIMA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

De acordo com a impetração, em 24/08/2021, o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, permanecendo segregado até o julgamento, tendo sido condenado em 21/06/2022 a um apenamento de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que não há fundamentação idônea para manter a custódia do demandante após a prolatação da sentença.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento da apelação, o qual fora interposto em 20/07/2022.

Assevera que o coacto é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, demonstrando que não possui uma vida dedicada ao crime e que não oferece, assim, qualquer risco à sociedade.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 11/05/2023, por meio do Ofício 021/2023-GAB-CIP (Id 14084327).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Além disso, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda segregação imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença condenatória (ID

14084328) que negou-lhe o direito de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Na exordial acusatória, narrou o Parquet que, no dia 24 de agosto de 2021, o acusado, de forma
consciente e voluntária, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Maria Isys da Silva Justino, de seis anos de idade.

(...)

A materialidade e a autoria do fato restam demonstradas pelo depoimento especial da vítima, em cotejo com a prova testemunhal produzida.

Insta ressaltar que os atos libidinosos imputados ao acusado – toques nas partes íntimas – são do tipo que não deixam vestígios, de forma que o delito em referência, sob este prisma específico – ato libidinoso sem copulação -, é uma infração transeunte e sua existência é comprovada não por uma prova técnica (pericial), através de um exame de corpo de delito, mas sim mediante a análise panorâmica do conjunto probatório.

Em razão disso, a palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, comumente praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos (Superior Tribunal de Justiça. Jurispridência em Teses, ed. 111, 05 de outubro de 2018).

A vítima Maria Isys da Silva Justina, de 06 (seis) anos de idade, relatou, em seu depoimento especial, que, quando estava brincando, um homem a colocou no colo e pegou “aqui”, apontando para a região genital, ou “por onde faz o xixi”, conforme termo utilizado pela profissional responsável pelo depoimento sem dano e confirmado pela criança.

Ademais, a criança disse que o homem lhe apertou o seio, provocando dor, contudo, declinou não lembrar o que o homem lhe falava enquanto praticava os abusos.

Por fim, a infante relatou que a “moça da farmácia” viu e chamou a Polícia.

As declarações da criança, ora vítima, em seu depoimento sem dano guardam consonância com os elementos que podem ser extraídos do depoimento de Glaucinete Nascimento Costa, testemunha ocular do fato, devidamente compromissada em juízo.

(...)

ANTE O EXPOSTO, fica o réu ANTÔNIO JUAREZ DE LIMA condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão.

(...)

Direito de recorrer em liberdade – em face da condenação ora realizada, passo a reanalisar a situação prisional do acusado. Tal reavaliação tem lugar, outrossim, no próprio caráter rebus sic stantibus desta modalidade cautelar, segundo o qual, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida não é mais necessária, a revogação é obrigatória.

O réu encontra-se preso preventivamente e nessa condição deverá permanecer, pela necessidade premente de garantir a ordem pública.

No tocante a esse fundamento, frise-se a hediondez (gravidade concreta) dos atos praticados e sua peculiar capacidade de impactar pequenas comunidades. Ademais, a custódia cautelar do réu visa à proteção tanto física quanto psicológica da ofendida e da testemunha ocular do fato, que, importa destacar, foi ameaçada pelo acusado em duas oportunidades.

Ademais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço e, em consequência, indefiro o pedido de revogação preventiva manejado pela Defesa em audiência, ao final da instrução processual. Em sendo assim, recomendo o acusado na prisão onde se encontra detido, nos termos do art. 492, I, e, do CPP. (...)”

Ademais, vislumbra-se que o paciente respondeu ao processo custodiado. Logo, seria um contrassenso mantê-lo segregado preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade visto que permanecem os requisitos da medida extrema.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no artigo 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 10 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1.150 DIAS-MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. ART. 387, §1º, DO CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que, após a instrução, o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.150 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

-
A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
- - Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença condenatória que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva (fls. 47-48 ID nº 10596527), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade em concreto do crime (...)

(10933548, 10933548, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-05)

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, constato que o processo fora sentenciado, sendo interposto recurso de apelação criminal, com os autos remetidos ao Tribunal para julgamento.

Ademais, conforme se extrai do feito ora submetido a esta instância revisora, a defesa apresentou as razões recursais na data de 29/09/2022 e, portanto, não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, a qual se encontra aguardando as contrarrazões.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 760805 - CE (2022/0239609-6) DECISÃO VICENTE DE PAULO FREITAS DE LIMA
alega sofrer coação ilegal em face de excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal nº 0232405-31.2021.8.06.0001.
Decido. O writ comporta solução monocrática, pois, de plano, não se verifica irrazoabilidade na tramitação de recurso que, de acordo com a própria defesa, foi distribuído ao Tribunal de origem em 22/2/2022, há seis meses. Deveras:
"o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A propósito, esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" (HC n. 692.845/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/12/2021). Aplica-se ao caso o entendimento de que: "a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade" ( AgRg no HC n. 686.141/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021). O réu foi condenado por tráfico de drogas, a 12 anos de reclusão. Está preso preventivamente desde 14/5/2021.
Não se verifica desídia ou demora excessiva no julgamento da apelação, distribuída ao Tribunal de origem há poucos meses.
Se realmente existe urgência naquilo que a defesa requer, é possível pedir ao relator, mediante a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a reanálise da prisão preventiva ou a concessão de outra tutela de urgência, bem como a prioridade no julgamento do recurso.
Não há como reconhecer, contudo, a violação à razoável duração do processo. À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 04 de agosto de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 760805 CE 2022/0239609-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 10/08/2022)

Desta forma, a tese de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo se encontra superada.

No que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023